Tribunal: TJSP
Processo: 1085835-37.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONDOMÍNIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER VISANDO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PELA ADMINISTRADORA. Alegação de omissão e erro material do Acórdão a respeito da obrigação de apresentação de documentos. Não se vislumbra omissão, contrariedade ou obscuridade a permitir o afastamento da condenação. Toda a matéria suscitada foi dirimida. Recurso de embargos de

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONDOMÍNIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER VISANDO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PELA ADMINISTRADORA. Alegação de omissão e erro material do Acórdão a respeito da obrigação de apresentação de documentos. Não se vislumbra omissão, contrariedade ou obscuridade a permitir o afastamento da condenação. Toda a matéria suscitada foi dirimida. Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1085835-37.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes P4 ADMINISTRAÇÃO EM COMPLEXOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e
NOVA CONSTRUTORA LTDA, são embargados JOSÉ GALAN FRANCÊS,
JULIO CESAR GAMBALE, ANTÔNIO JOSÉ GASPAR, JORGE KEVORK DER
HAROUTIOUNIAN, CARLOS MATHEUS DER HAROUTIOUNIAN, CARLOS
MARTINS DOS SANTOS, PERCIVAL FRANCO DO AMARAL, FLÁVIO
RÍMOLI, MAXIMILIANO LIUBOMIR SLIVNIK, ADTABI ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES S/A, JOSÉ MESSIAS GUSMÃO GONÇALVES, RBSAAD
PARTICIPAÇÕES LTDA, SYRIUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA, MABSAAD PARTICIPAÇÕES LTDA, JENILSON ANGELO DE SOUZA,
MAGIK LZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ROBERTO SILVA,
VIDA VERDE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, MARCOS
ROGÉRIO APARECIDO DE SILLOS, JOSÉ OLDEGAR MIRANDA PASSOS,
DENISE HELENA MONTEIRO DE BARROS CAROLLO, JULIO DE SIQUEIRA
CARVALHO DE ARAUJO, SÉRGIO LUIZ NIEMXESKI, JOSÉ GOMES DOS
REIS, MARIA HELENA FARINHA VERÍSSIMO, CRISTINA MAURA MOTTA
COTA, MARIA SANDRA MARTINS, MARIA ANTONIETTA REBELO DOS
REIS, ARMANDO GONÇALVES FILHO, LUIZ PAULO NAPUTANO,
ALEXANDRE GRAIN DE CARVALHO e SANDRA LYNETTE JAMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1085835-37.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Recurso de embargos de declaração no 1085835-37.2017.8.26.0100/50000.
Comarca: São Paulo – Foro Central Cível.
05a Vara Cível.
Processo no 1085835-37.2017.8.26.0100.
Prolator ( a ): Juiz Gustavo Coube de Carvalho.
Embargante ( s ): P4 Administração em Complexos Imobiliários e outra.
Embargado ( s ): José Galan Francês e outros.
VOTO No 49.907/2020.--
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
CONDOMÍNIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
VISANDO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PELA
ADMINISTRADORA. Alegação de omissão e erro material
do Acórdão a respeito da obrigação de apresentação de
documentos. Não se vislumbra omissão, contrariedade ou
obscuridade a permitir o afastamento da condenação. Toda a
matéria suscitada foi dirimida. Recurso de embargos de
declaração conhecido e rejeitado.
Vistos.
Embargos
de
declaração
opostos por P4 Administração em Complexos Imobiliários e
Nova Construtora contra o Venerando Acórdão de folhas 315
usque 322, que, em sede de recurso de apelação, manteve
decisão condenatória à apresentação de documentos.
As
embargantes
suscitam
ilegitimidade de Nova Construtora a apresentar documentos, eis
que referentes a obrigações contraídas por terceira, em período
no qual não era administradora condominial. Apregoam “bis in
idem” da condenação, pois já apresentados documentos no
decorrer dos autos, além de ausência de interesse processual na
apresentação da ata condominial, constando em registro
público.
Pedem o enfrentamento dos
pontos elencados e o provimento dos recursos inclusive para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1085835-37.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
3
fins modificativos.
Os embargados ofertaram
resposta ( folhas 13/20 ).
Este é o relatório
Em
que
pese
o
inconformismo recursal, como se pode inferir dos autos, a
decisão embargada não possui os vícios mencionados
De pronto, as razões de
embargos declaratórios não apontam qualquer omissão,
contradição, obscuridade ou erro material do Venerando Aresto
combatido.
Não há que se falar em
ilegitimidade passiva para a apresentação de documentos por
Nova Construtora.
Isto porque, a prova dos
autos comprova sua atuação de forma coligada com P4,
presente o interesse processual dos embargados quanto à
obtenção de documentos atinentes a aquisição de unidades
condominiais pela construtora.
As embargantes sustentam
descabimento da condenação a respeito da apresentação de ata
condominial, alegando que houve cumprimento da medida nos
próprios autos.
Ocorre que, à obviedade a
apresentação decorreu de instauração da lide e decisão que
deferiu tutela de urgência a favor dos embargados, acertada a
declaração de procedência do pedido neste tocante, ainda que
tenha havido o cumprimento no decorrer dos autos. Ou seja, o
cumprimento superveniente da entrega da ata implica em
prejudicialidade para o comando coercitivo da sentença, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1085835-37.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
4
não afasta o acolhimento do pedido deduzido na petição inicial.
Desta forma, não se antevê a
mencionada afronta ao artigo 93, inciso IX da Constituição
Federal.
Portanto,
suficientemente
fundamentada a decisão, não se encontra vício a permitir o
afastamento da condenação e tampouco a redução dos danos
morais.
Sobre
os
embargos
declaratórios, diz a Lei processual, no seu artigo 1.022 que:
"Cabem embargos de
declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III – corrigir erro material".
A propósito é oportuno neste
ponto o escólio do mestre Moacyr Amaral Santos:
"...
Ocorre
obscuridade
sempre que há falta de clareza na redação do julgado, tornando
difícil dele ter-se a verdadeira inteligência ou exata
interpretação. (...) Verifica-se a contradição quando o julgado
apresenta proposições entre si inconciliáveis. Dá-se a omissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1085835-37.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
5
quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão,
suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam
pronunciar-se de ofício". ( in "Primeiras Linhas de Direito
Processual Civil, 3o vol., pág. 150, 8a ed., Ed. Saraiva ).
Outrossim, tal recurso não é
apropriado para rediscussão dos temas já suficientemente
debatidos, existentes as vias recursais apropriadas para tanto.
Nesse
sentido
já
se
manifestou esse Egrégio Tribunal de Justiça, conforme se
depreende dos julgados a seguir colacionados, “in verbis”:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO COM CARÁTER DE INFRINGÊNCIA -
Ausência de objetivo de integração, mas de substituição do
julgado - Via imprópria para correção de apreciação dos fatos,
provas ou aplicação do direito - Não conhecimento dos
embargos” ( ED 914.445-01/7 – Rel. Des. Amorim Cantuária –
25a Câm Dir. Privado – J. 25.02.2008 ).
“RECURSO - EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO, OBSCURIDADE E/OU
CONTRADIÇÃO
-
INOCORRÊNCIA
-
QUESTÕES
DEVIDAMENTE
ANALISADAS
NO
ACÓRDÃO
–
DESCABIMENTO. Mesmo nos embargos de declaração para
fins de preqüestionamento, impõe-se que o recurso observe os
pressupostos do artigo 535, I e II do Código de Processo Civil,
ou seja, que o acórdão seja omisso, contraditório ou obscuro.
Outrossim, o juiz não está obrigado a tecer comentários
exaustivos sobre todos os pontos alegados pela parte, mas antes,
analisar as questões relevantes para o deslinde da
controvérsia.” ( II TAC, E. Dcl. 687.747-01/6 - 5a Câm. - Rel.
Des. Pereira Calças - J. 27.1.2005 ).
Os
embargos
visam
simplesmente facilitar a compreensão, a inteligibilidade de
sentença ou acórdão a tal ponto maculado por falta de clareza,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1085835-37.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
6
por obscuridade, contradição ou omissão referente a ponto
sobre o qual era imprescindível e oportuna a manifestação
judicial, o que não se verifica no caso em apreço.
É o caso pois de rejeição dos
embargos, não configurada afronta às hipóteses previstas no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, rejeitam-se
os embargos de declaração, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR